Tribunal: TJMT
Processo: 1030905-17.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030905-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), EDVANIO DAMIAO BARZON DOS SANTOS - CPF: 718.289.581-15 (EMBARGANTE), ANDREIA BARBOSA - CPF: 899.682.121-72 (EMBARGANTE), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CRÉDITO RURAL. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEFERIDO. AUTOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão da exigibilidade de cédulas de crédito rural e de impedimento de inscrição dos agravantes em cadastros de inadimplentes, em ação cautelar ajuizada com base em alegada frustração de safra e dificuldades financeiras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos trazidos aos autos são suficientes, em sede de cognição sumária, para justificar a concessão de tutela cautelar de suspensão de exigibilidade de dívida rural regularmente contratada, bem como impedir a negativação dos agravantes.

III. Razões de decidir

3. O direito ao alongamento da dívida por frustração de safra depende da demonstração de requisitos objetivos, nos termos do Manual de Crédito Rural, com documentos idôneos, formulados em contraditório e prova inequívoca da ocorrência dos fatos alegados.

4. Laudo técnico unilateral não supre a exigência de comprovação robusta dos prejuízos sofridos nem do nexo causal com o inadimplemento, impondo a necessidade de dilação probatória.

5. A matéria controvertida demanda instrução probatória, sendo incabível o deferimento da medida de natureza satisfativa em sede de tutela de urgência.

6. Ausente urgência qualificada, revelando-se a pretensão extemporânea diante do lapso entre o ajuizamento da ação e o pedido de medida recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A análise do direito ao alongamento de dívida por frustração de safra exige dilação probatória, não sendo possível sua concessão em sede de tutela cautelar baseada exclusivamente em prova unilateral.

2. Laudo técnico não submetido ao contraditório carece de idoneidade para suspender a exigibilidade de obrigação contratual regularmente pactuada.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030905-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: EDVANIO DAMIÃO BARZON DOS SANTOS, ANDREIA BARBOSA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL AS

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDVANIO DAMIÃO BARZON DOS SANTOS e ANDREIA BARBOSA contra decisão proferida nos autos da tutela provisória de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente movida em face de BANCO DO BRASIL S.A., nos autos nº 1009005-88.2024.8.11.0007, em trâmite perante a 3ª Vara de Alta Floresta.

A controvérsia cinge-se à concessão de efeito ativo para suspender a exigibilidade das cédulas rurais nº 40/05363-3, 40/05616-3 e 40/06177-9 e impedir a inscrição dos nomes dos agravantes em cadastros de inadimplentes, sob a alegação de frustração de safra e dificuldades financeiras, o que justificaria, segundo os agravantes, o direito subjetivo à prorrogação do vencimento das obrigações contraídas junto à instituição financeira agravada.

A decisão agravada indeferiu a tutela pleiteada, sob o fundamento de que os documentos juntados, especialmente o laudo de perda da produção, não demonstram de forma robusta a presença dos requisitos legais do Manual de Crédito Rural, tampouco foram produzidos em contraditório, o que fragiliza a alegação de causalidade exclusiva entre fatores externos e o inadimplemento.

A parte agravante insurge-se, sustentando nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional e defendendo a suficiência probatória para o deferimento da tutela em cognição sumária.

O preparo foi recolhido – Id. 313673397.

Não concedida à tutela de urgência.

Embargos de declaração apresentados contra esta decisão.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso – Id. 318233868.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado,
o presente Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que, em sede de
tutela cautelar
, indeferiu pedido liminar de suspensão da exigibilidade de operações de crédito rural, bem como a abstenção de inscrição do nome dos agravantes em cadastros restritivos. Os agravantes invocam direito subjetivo ao alongamento da dívida, com base em frustração de safra, tendo por base laudo técnico unilateral.

A decisão agravada foi impugnada sob alegação de negativa de prestação jurisdicional e
error in judicando.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir
prova inequívoca
da frustração de safra, da incapacidade de adimplemento e do nexo causal entre os eventos adversos e o inadimplemento. Tais elementos, contudo, não podem ser extraídos com segurança de documentos unilaterais, elaborados sem a submissão ao contraditório.

A decisão impugnada encontra-se adequadamente fundamentada, sobretudo ao reconhecer que a prova carreada pelos agravantes — consubstanciada em laudo técnico unilateral de declaração de perdas — carece de idoneidade e contraditoriedade mínimas para justificar a adoção da medida excepcional de suspensão da exigibilidade de contratos regularmente pactuados e inadimplidos.

Com efeito, o direito subjetivo ao alongamento de dívidas oriundas de crédito rural, embora reconhecido pela jurisprudência, inclusive por força da Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça, está condicionado ao cumprimento de requisitos objetivos previstos no Manual de Crédito Rural, notadamente a formulação de requerimento formal, tempestivo e instruído com documentação idônea apta a comprovar a frustração de safra, a efetiva dificuldade financeira e a viabilidade de adimplemento futuro.

Ademais, não se verifica o
periculum in mora
, porquanto a demanda revisional foi ajuizada em 10 de outubro de 2024, ao passo que o pedido de tutela recursal somente foi apreciado em 29 de julho de 2025 — intervalo temporal que evidencia
inércia processual
da parte agravante, cujos patronos preferiram insurgir-se quanto às custas iniciais mediante agravo de instrumento e regimental. A extemporaneidade da pretensão, assim, mostra-se patente.

Por derradeiro, a medida postulada ostenta natureza
satisfativa
e efeitos
irreversíveis
, revelando-se incompatível com o caráter instrumental da cognição sumária. Sua concessão implicaria verdadeira antecipação dos efeitos da procedência da demanda principal, sem que estejam preenchidos os requisitos mínimos de verossimilhança e urgência qualificada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL.A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CONSTITUI MEIO DE DEFESA DO EXECUTADO NO QUAL DEVEM SER SUSCITADAS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO E QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA.
EMBORA O ALONGAMENTO OU PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA CONSISTA EM DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR, E NÃO EM FACULDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 298 DO STJ), FAZ-SE NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA NORMA JURÍDICA QUE REGULA A MATÉRIA, O QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA
. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO OU AÇÃO PRÓPRIA . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.RECURSO DESPROVIDO.UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 50004726620248217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 27-03-2024)
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50004726620248217000 OUTRA, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 27/03/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024) – Grifei.

Ao arremate, com o julgamento do mérito do presente instrumental, prejudicado os embargos de declaração Id. 316035878.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025